Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007032-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), GERSONE LEMOS GUERRA - CPF: 254.634.458-77 (EMBARGANTE), FRANCISCO LEMOS GUERRA - CPF: 295.366.788-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente público estadual, reformando decisão de tutela provisória de urgência em processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão ao validar a notificação por edital no processo administrativo ambiental, frente à alegação dos embargantes de que forneceram endereço para notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Não se verificou contradição no acórdão embargado, pois os embargos apresentam inconformismo com a interpretação adotada, que se baseou na legislação vigente à época da notificação por edital.

4. A notificação por edital foi realizada conforme previsto no art. 121, §1o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 035/1998 e no art. 43 do Decreto Estadual 1.986/2013. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

5.
Os embargos de declaração não
constituem via adequada para a rediscussão de matérias já decididas, nem para a modificação do julgado na ausência de omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
A notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida quando realizada conforme legislação estadual vigente, não configurando contradição no acórdão
que a reconheceu como regular.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual 035/1998, art. 121;
D
ecreto Estadual 1.986/2013, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.12.2017.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de embargos de declaração apresentados por
GERSONE LEMOS GUERRA
e
FRANCISCO LEMOS
GUERRA
contra o
v.
acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu p
rovimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. O acórdão reformou a decisão da 1a Vara da Comarca de
Nova Mutum (MT)
, que havia concedido tutela provisória de urgência em favor dos embargantes no processo no 1000521-41.2024.8.11.0086.

Os embargantes argumentam que o acórdão é contraditório, pois indicaram endereços para
serem
notificados no processo administrativo ambiental, o que possibilitava a notificação pessoal e invalidaria a notificação por edital. Assim, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
restabelecer os efeitos da decisão agravada

(Id. 237252697).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, alegando a inexistência de contradição no acórdão e afirmando que os embargos têm o objetivo de rediscutir matéria já decidida. Requer, assim, a rejeição dos embargos de declaração (Id. 239124699).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida
-se de embargos de declaração apresentados por
GERSONE LEMOS GUERRA
e
FRANCISCO LEMOS
GUERRA
contra o
v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu p
rovimento ao recurso de agravo de instrumento
interp
osto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ora embargado.

O acórdão reformou a decisão da 1a Vara da Comarca de
Nova Mutum (MT)
, que havia concedido tutela provisória de urgência em favor dos embargantes no processo no 1000521-41.2024.8.11.0086.

A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão ao validar a notificação por edital no processo administrativo ambiental,
ante as
alegaç
ões
dos embargantes de que forneceram

endereço
s
para notificação pessoal.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

[
g.n
.
]

O
s argumentos apresentados pelos embargantes demonstram apenas inconformismo com a decisão proferida, não configurando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A contradição alegada pelos embargantes, na realidade, diz respeito à sua discordância com a interpretação adotada pelo acórdão sobre
a validade da notificação efetivada via edital no Processo Administrativo no 107/2022, a qual foi fundamentada no
art. 121, §1o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 035/1998, c/c art. 4o, inciso IV, §§ 9o e 10
,
do Decreto Estadual 1.986/2013
, à época
vigente
.

Reitera-se que um dos endereços indicados pelos embargantes
como válido para notificação

–

ROD. BR 163, Compl. 0254140330000, CEP:
78.450-000, Município
: Nova Mutum, Estado: MT

–
refere-se à Fazenda Matarias II, propriedade rural onde ocorreu a conduta que deu ensejo à lavratura dos atos administrativos ora discutidos. Importa destacar que tal localidade está situada em área rural, desprovida de serviço
de entrega postal.

Ademais, diante da alegação dos embargantes de que dispunham de
“
representante legal devidamente constituído, com procuração regularmente anexada aos autos, e sendo o endereço por diversas vezes declinado ao l
ongo do processo administrativo”
,
consolida-se a legitimidade da notificação realizada no âmbito do Processo Administrativo no 107/2022, em obediência ao disposto no art. 43 do Decreto Estadual no 1.986/2013, à época vigente. A norma, em sua literalidade, é clara ao estabelecer que:

“
Art. 43.

O autuado, que possuir
advogado constituído ou
terceiro com poderes para defendê-lo
,
será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

§ 1o Os prazos decorrentes da notificação prevista no
caput
começarão fluir a par
tir do primeiro dia útil subsequ
ente da publicação da notificação no Diário Oficial do Estado.

§ 2o Quando o autuado for representado pela Defensoria Pública,
a
intimação deverá ser pessoal.
”

[
g.n
.]

Dessa forma, não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Assim
, a modalidade recursal
utilizada pelas
recorrente
s
– embargos
de declaração – não se revela adequada à sua
finalidade
,
que é,
aliás, limitada.

Isso
s
e deve ao fato de que os
aclaratórios
têm por objetivo
o esclarecimento
ou a complementação da decisão, não sendo apropriados para a
mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min
.
Herman Benjamin, Corte Especial, j
. 06.12.
2017).

[
g.n
.]

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que t
ê
m natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração“
são recurso com fundamentação vinculada
,sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de
declaração opostos por
GERSONE LEMOS GUERRA e
FRANCISCO LEMOS
GUERRA
, mantendo inalterado o v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024